Tribunal: TJBA
Processo: 8004572-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004572-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: PIETRA LIMA QUEIROZ SANTOS e outros Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA INADEQUADA. CUSTEIO FORA DA REDE. BLOQUEIO DE VALORES. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, reconheceu o descumprimento de obrigação por operadora de plano de saúde e determinou o bloqueio de valores para custeio de tratamento multidisciplinar de beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação de fazer pela operadora ao indicar prestador em município diverso, legitimando o custeio fora da rede credenciada; e (ii) estabelecer se o valor do bloqueio judicial fixado se mostra adequado ou excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida, em cognição sumária, sendo vedada a incursão no mérito da demanda originária. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A indicação de prestador em município diverso da residência da beneficiária, submetida a tratamento intensivo para TEA, impõe obstáculo fático relevante, comprometendo a eficácia terapêutica e equivalendo à inexistência de rede apta. 6. A oferta de atendimento em localidade geograficamente inadequada configura descumprimento da obrigação contratual, legitimando o custeio fora da rede credenciada, conforme diretrizes da ANS (RN nº 566/2022). 7. A decisão agravada, ao determinar o custeio em clínica particular, não se revela ilegal ou abusiva, mas adequada à garantia do resultado prático equivalente. 8. O bloqueio de valores deve observar os limites estritos da obrigação, sendo vedado o excesso e o enriquecimento sem causa. 9. A divergência entre o valor considerado na decisão e o orçamento efetivamente apresentado evidencia excesso de bloqueio, impondo sua adequação ao montante correto. 10. As medidas executivas devem respeitar o princípio da menor onerosidade, com liberação do valor excedente. 11. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de liberação mensal condicionada à prestação de contas, já contemplado na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A indicação de prestador em município diverso, quando inviabiliza o acesso efetivo ao tratamento de TEA, configura descumprimento contratual e autoriza o custeio fora da rede credenciada. 2. O bloqueio de valores para garantia de tratamento de saúde deve corresponder exatamente ao custo comprovado, sendo vedado excesso. 3. As medidas coercitivas devem observar o princípio da menor onerosidade, com adequação do valor constrito quando superior ao necessário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RN ANS nº 566/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8038600-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 22.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.